Tribunal: TCU
Processo: 031.824/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 12153/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de aposentadoria a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 031.824/2020-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Anamaria Santana da Silva (XXX.471.338-XX); Dilson Machado Junior (XXX.378.629-XX); Edson da Silva Faria (XXX.443.601-XX); Eduardo Benedito Calhao Silva (XXX.642.001-XX); Ivaldete Cordeiro Costa (XXX.218.961-XX); Jose da Silva (XXX.531.051-XX); Jose de Oliveira Vieira (XXX.289.241-XX); Laudelina de Jesus Silva (XXX.332.601-XX); Maria Gorette dos Reis (XXX.485.440-XX); Shirley Takeco Gobara (XXX.090.500-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul - UFMS. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.